Tribunal: TJDFT
Processo: 0728215-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por VALOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo n.o 0728200-98.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor de LR &amp; M CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA, MARLEIDE GOMES RIBEIRO DE ABREU e LUIZ RICARDO DE ABREU, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do termo de confissão de dívida exequendo e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. Em suas razões recursais (ID 48972049), o agravante/exequente alega, em síntese, violação ao enunciado n.° 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e que a competência relativa pode ser objeto de convenção entre as partes. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 48972512. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, no caso, o magistrado singular condicionou o prosseguimento do processo executivo, com a correspondente remessa dos autos ao Juízo indicado como competente, à preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso, porque a circunstância que condiciona o prosseguimento da ação, na origem, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora